Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Juizados Especiais Cíveis. Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Mantido indeferimento do pedido para expedição de carta precatória. Compatibilidade com Precedentes das Turmas Recursais. Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo agravante, em face do acórdão 2089669 (ID 81276604) proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo e não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição. Afirma que o acórdão foi omisso quanto ao efetivo enfrentamento do art. 13 da Lei 9099/95; que a interpretação dada aos princípios dos juizados especiais ao caso concreto representa verdadeiro esvaziamento da tutela jurisdicional e não preserva a efetividade de sua execução. Alega que o acórdão utilizou o art. 845, §2o, do CPC como vetor interpretativo para suposta inevitabilidade de uma cadeia de atos (inclusive avaliação e alienação), mas deixou de enfrentar o tema do ponto de vista apenas da diligência inaugural de constrição/penhora e avaliação, de forma que eventuais procedimentos posteriores seriam tratados nas etapas subsequentes, de forma que levar em consideração a diligência como um todo não se mostra razoável. Afirma existir obscuridade no acórdão ao se referir aos bens em que se pretendia a penhora. Argumenta que o acórdão incorre em contradição ao afirmar que o indeferimento da carta precatória “não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional” e, simultaneamente, negar a providência que viabiliza a continuidade útil da execução, produz um resultado incompatível com a própria premissa adotada no julgado. Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes para determinar a expedição de carta precatória.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se houve omissão, obscuridade e contradição no acórdão recorrido de forma a conceder efeitos infringentes ao recurso.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício interno para comportar a oposição dos embargos.
7. No caso, o art. 13 da Lei 9.099/95 e o art. 845, §2o, do CPC foram abordados no acórdão recorrido, embora a turma julgadora não tenha dado a interpretação almejada pelo recorrente. Assim, não há omissão nesses pontos.
8. O acórdão recorrido não deixou de enfrentar os argumentos sobre a diligência inaugural de constrição/penhora e avaliação no endereço indicado. O tema foi abordado levando em consideração todo o contexto, não havendo omissão no julgado.
9. Não há obscuridade no acórdão em relação à indicação de bens. Ao se analisar as peculiaridades do caso concreto restou consignado que o pedido de penhora sem indicação expressa de quais bens devem ser penhorados, sem a certeza de que existem bens nos endereços informados demanda tempo maior que não coaduna com os princípios orientadores dos juizados especiais.
10. Julgar que o indeferimento do pedido do recorrente para penhora de bens via carta precatória é compatível com os princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, art. 2o) não gera contradição com a afirmação de que no caso em análise não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional. Não são proposições inconciliáveis entre si. O acórdão embargado não apresenta contradição interna.
11. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante o processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração o acórdão que não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que o embargante considera aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
12. Os efeitos modificativos em embargos de declaração são concedidos de forma excepcional e somente nos casos em que a correção do defeito na decisão leva à alteração do resultado. No entanto, é necessário que exista algum dos defeitos que justifiquem a oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em questão.
IV. Dispositivo
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.